Tribunal: TJMT
Processo: 1030411-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030411-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOARI AMBROSIO - CPF: 204.595.211-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A RECEBIMENTO DE SALÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA SALÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA-SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO. VALOR DISPONIBILIZADO REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DE SAQUE DO VALOR CREDITADO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências que os empréstimos bancários questionados pelo consumidor fora efetivamente contratado, cujo valor reverteu em seu benefício, por meio de crédito em conta corrente, sacado logo em seguida, rejeita-se a alegação das cobranças indevidas de parcelas, quanto ao referido mútuo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030411-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primerio Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joari Ambrosio

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Joari Ambrosio

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho, rejeitar as preliminares e
julgar parcialmente
procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar
a inexistência de débito, referente aos empréstimos objeto dos autos e, por via de consequência, condenar a reclamada a restituir ao reclamante o valor descontado de R$ 9.171,39,
na forma simples
, a título de indenização por danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com a inclusão de eventuais parcelas que venham a ser descontadas em momento posterior em razão do débito ora discutido,
ficando o autor obrigado a restituir em favor da requerida a quantia de R$ 4.439,01, corrigidos pelo INPC desde a data de cada depósito em sua conta bancária.

c)
Condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação evento danoso por envolver ilícito contratual e;

Visando conferir efetividade à presente decisão, determino que a requerida se abstenha de efetuar descontos na conta do autor em razão dos empréstimos consignados ora discutidos.”

No presente caso o Reclamante alega que possuí conta salário, qual seja: conta 287033-9, agência no 417, no entanto foi surpreendido no ano de 2018, com a contratação de dois empréstimos e em 09/08/2018 foi surpreendido com o terceiro empréstimo e em 24/01/2020 o quarto empréstimo foi compensado, insta salientar que a conta era apenas para o recebimento do salário, sendo assim solicitou a devolução dos valores dos empréstimos e não obteve sucesso, motivo pelo qual, pleiteia pela declaração de inexistência do empréstimo, a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente de sua conta corrente e indenização a título de dano moral.

Em que pese o autor afirmar que tentou resolver o problema logo em seguida da disponibilização dos valores em sua conta, apenas ingressou com a ação em 20/06/2023, ou seja, cinco anos após a contratação dos referidos empréstimos, não sendo crível que uma pessoa que não tenha realizado o contrato venha utilizar os referidos valores e efetue o pagamento por um longo período de algo que alega ser indevido.

Ademais, analisando o extrato colacionado nos autos pelo autor ficou comprovado que houve a contratação dos empréstimos, uma vez que tal procedimento fora realizado no caixa eletrônico com a utilização do cartão magnético e senha pessoal, qual é declarado à ciência dos termos da contratação antes de finaliza-la.

E de acordo com o próprio extrato trazido pelo Reclamante, constou que os valores do empréstimo foram utilizados ou sacados em caixa eletrônicos 24horas até mesmo transferido, logo após a contratação, sendo assim não prevalece tal alegação, e conforme demostrado no extrato além dos saques dos referidos empréstimos, a conta do autor possui outras movimentações referente ao cartão de crédito, sendo desconstituída a alegação que a conta bancária seria apenas para o recebimento do salário. Conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, entendo que resta evidente a contratação de tal empréstimo, bem como que o respectivo valor reverteu em benefício do Autor, assim, lícitas são as cobranças das parcelas, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024